Tribunal: TJDFT
Processo: 0747246-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0747246-76.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LAURIDES BATISTA DE SOUSA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de gravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 171625554 do processo n. 0707642-54.2023.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Lourides Batista de Sousa, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado (agravante). Em suas razões recursais (ID 53077808), o Distrito Federal noticia que o cumprimento individual de sentença instaurado no Juízo a quo é oriundo da ação coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo Sindireta/DF, na qualidade de substituto processual. Pontua que o título executivo judicial foi formado em 11/3/2020, e reconheceu o direito dos servidores substituídos a receber diferenças relativas a benefício de auxílio-alimentação. Suscita a ilegitimidade da exequente/agravada para requerer o cumprimento da obrigação imposta no título executivo, pois, conforme fichas financeiras que instruem a inicial, a parte teria sido servidora do Instituto de Saúde do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma. Nesse ponto, assevera que a ação coletiva n. 32.159/97 (apelação n. 0000491-52.2011.8.07.0001) visava cobrar parcelas de benefício-alimentação anteriores à impetração do mandado de segurança n. 7.253/97 e foi ajuizada unicamente contra o Distrito Federal, motivo pelo qual os servidores públicos vinculados a outras pessoas jurídicas não poderiam ser beneficiados pelo título executivo, nos termos do art. 506 do CPC. Quanto mérito, aduz que o acórdão transitado em julgado determinou aplicação, para correção monetária, dos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, ou seja, a Taxa Referencial. Sustenta que os critérios de correção monetária foram fixados no título executivo e não podem ser modificados, em respeito à coisa julgada e ao direito adquirido. Cita o item 4 da ementa do acórdão prolatado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 905. Argumenta, com base na tese fixada no julgamento do Tema 733 (repercussão geral), que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Considera necessário determinar a suspensão do processo em razão da afetação do Tema 1.170 à sistemática da repercussão geral. Destaca que a ação rescisória n. 0730954-84.2021.8.07.0000, por meio da qual o Sindicato pretendia modificar o índice de correção monetária, foi julgada improcedente, motivo pelo qual a TR deve ser mantida como índice de correção até o advento da EC n. 113/2021. Defende a incidência da Selic a contar da vigência da Emenda Constitucional n. 113/21, ou seja, a partir de 9/12/2021. Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo, para suspender a fixação do IPCA-e como índice de correção monetária e obstar qualquer ato de constrição no processo. Ao final, pleiteia a reforma do ato decisório recorrido, determinando-se a extinção do processo em razão da ilegitimidade ativa da exequente. No mérito, a fixação da TR como índice de correção monetária, no período de julho de 2009 a novembro de 2021, conforme consta do título executivo judicial, bem como a aplicação da SELIC, a contar de 09/12/21. Sem recolhimento de preparo recursal, ante a isenção prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. Consoante decisão de ID 53165541, foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado. Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID 54027095), a agravada pugna pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. Por meio da decisão ao ID 55920156, determinou-se a suspensão do presente feito até julgamento do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema n. 21), com publicação do acórdão paradigma, para aplicação da tese da tese firmada, nos termos do art. 985, I, do CPC. Publicado o respectivo Acórdão (n. 1905562), conforme certificado ao ID 64875121, os autos retornaram à conclusão. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, registra-se que, consoante art. 932, V, do CPC, incumbe ao relator, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Portanto, julgado o IRDR 21/TJDFT, permite-se ao relator dar provimento ao recurso por meio de decisão unipessoal. Feito esse registro, nota-se que, muito embora a agravada suscite preliminar de não conhecimento do recurso, o pedido não está justificado, razão pela qual não deve ser conhecida. Sequer aponta qual seria o vício processual, sendo dado concluir, portanto, a ocorrência de erro material na mencionada peça processual. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva movido por Lourides Batista de Sousa (agravada) contra o Distrito Federal (agravante), em que almeja o pagamento de verba referente a benefício-alimentação, dívida que calcula em R$17.370,37 (dezessete mil trezentos e setenta reais e trinta e sete centavos). Vale destacar que o título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, em substituição processual a seus filiados, por meio de processo distribuído sob o n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32159/97). Na sentença, parcialmente modificada em segunda instância (acórdão proferido em 22/2/2017), o réu foi condenado ao pagamento de valores referentes ao benefício-alimentação instituído pela Lei distrital n. 786/94. O trânsito em julgado ocorreu em 11/3/2020. Conforme relatado, no Juízo de origem, foi proferida decisão que rejeitou a impugnação do executado. Por relevante, veja-se trechos da decisão, in verbis: (...) O Ente sustenta a necessidade de se conferir efeito suspensivo à impugnação ofertada, ao argumento de que o tema referente à aplicação dos índices indicados no título judicial, tal qual a TR, foi incluído na Repercussão Geral (no 1170) INDEFIRO o pedido formulado. Em consulta aos autos do leading case do Tema no 1170, verifico que não foi determinada a suspensão dos feitos conexos. Dessa forma, acolher o pleito de suspensão formulado só acarretaria um injustificável trâmite processual. Ademais, caso o tema seja julgado em favor da tese defendida pelo Distrito Federal, haverá, tão somente, o recálculo dos valores devidos, não influindo no an debeatur. É dizer, sendo expedido Precatório, ante o valor vindicado no feito, o que ocorrerá, em verdade, será a sua retificação. E somente isso. Outrossim, não há necessidade de preclusão na análise da impugnação ofertada para que sejam expedidos requisitórios em relação à parte incontroversa (Repercussão Geral - Tema no 28). Rejeito, desta forma, a insurgência. (...) O Executado vindica a suspensão do feito até o julgamento do Tema Repetitivo n 1169/STJ, que está analisando se a necessidade de liquidação prévia do julgado. Não há necessidade de liquidação do julgado, tendo em vista que os cálculos puderam ser apresentados pela parte credora, e a defesa ofertada pelo devedor pôde discorrer sobre os critérios dos cálculos adotados, bem assim quanto à atualização monetária e à incidência de juros. Rejeito, portanto, o argumento. (...) Sustenta o Impugnante que o Exequente não possui legitimidade ativa para a presente execução, uma vez que, de acordo com as suas fichas financeiras juntadas aos autos, foi servidor do INSTITUTO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL extinto pelo Decreto no 21.479/2000, e o título executivo judicial condenou apenas o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de parcelas de benefício alimentação. Os argumentos do Impugnante não merecem prosperar. Com efeito, dispõem os artigos 2o, 3o e 4o do Decreto n.o 21.479, de 31 de agosto de 2000, que tratam da extinção do Instituto de Saúde do Distrito Federal: (...) É possível extrair da leitura dos dispositivos legais acima transcritos que, com a extinção do INSTITUTO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, o Ente Distrital passou a assumir as suas obrigações, bem como, os servidores ocupantes de seu quadro de pessoal, inclusive os aposentados e pensionistas, passaram a integrar o respectivo quadro de pessoal permanente com lotação na Secretaria de Estado de Saúde. Nessa toada, não há que se falar em ilegitimidade do Exequente, sob o argumento de que foi servidor do Instituto de Saúde do Distrito Federal, uma vez que o Ente Distrital, que foi condenado pelo título judicial, passou a assumir as obrigações do extinto Instituto, e os servidores deste passaram a integrar o quadro da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, ou seja, da Administração Centralizada. A propósito da legitimidade do DISTRITO FEDERAL para responder por verbas salariais de servidores do antigo Instituto de Saúde confiram-se os seguintes julgados colhidos da jurisprudência deste eg. Tribunal: (...) Nesse contexto, tem-se que o Exequente é legítimo beneficiário do título executivo judicial. (...) O Impugnante sustenta, ainda, a ocorrência de excesso à execução, sob a alegação de que o Exequente utilizou em seus cálculos o IPCA-E, quando o correto seria utilizar a TR, como índice de correção monetária, a fim de ser observada a coisa julgada. Sem razão o Impugnante, porquanto mostra-se correta a aplicação aos cálculos, como índice de correção monetária, o IPCA-E, em observância ao que foi decidido no julgamento do RE 870.947/SE, sem que tal posicionamento signifique ofensa à coisa julgada. Na mesma linha de pensamento, confiram-se os seguintes julgados colhidos da jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça (STJ): (...) Consoante o entendimento firmado pelo col. Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento, mencionado alhures, do RE 870.947, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810), a correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública, deve ser realizada pelo IPCA-E. No mesmo julgamento, o Pretório Excelso, ainda, considerou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária. Desse modo, ao analisar quais os índices de correção monetária seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública, ao julgar o REsp 1.495.146/MG, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), expressamente firmou a seguinte tese: (...) O STJ, portanto, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E e os juros de mora devem observar o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009. A propósito, o artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91, com a redação dada pela Lei 12.703/2012, dispõe que o percentual de 0,5% ao mês somente é aplicado à caderneta de poupança quando a taxa SELIC é superior a 8,5% ao ano. Do contrário, aplica-se o percentual de 70% da meta da taxa SELIC ao ano. Logo, a taxa de juros e o índice de correção monetária que devem ser aplicados às dívidas não tributárias da Fazenda Pública, de acordo com o decidido no RE 870.947, é, respectivamente, o percentual da caderneta de poupança, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91, e o IPCAE. Esse entendimento aplica-se ao presente caso, considerando que o objeto da execução é o pagamento de quantia certa referente às parcelas retroativas a título de benefício alimentação, reconhecido pelo título executivo judicial, ou seja, trata-se de dívida não tributária. Tal metodologia de cálculo, contudo, deve ser observada apenas até novembro de 2021. Após, ou seja, a partir de dezembro de 2021 em diante, por força da recente promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, cujo art. 3o, trata justamente da metodologia de atualização de crédito, deve ser aplicada a SELIC (que engloba correção e juros de mora). Estipula o referido dispositivo legal o seguinte: (...) Da leitura do artigo citado, é possível inferir que a expressão "nas discussões" significa que a aplicação da SELIC deve ser observada em todos os processos em curso que envolvam a Fazenda Pública. Além do mais, em sessão realizada no dia 22/03/2022, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou por unanimidade a alteração da Resolução CNJ n. 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário, sendo definida a mudança do índice de correção monetária, para adotar a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), à luz da EC no 113/2021. A respeito das alterações da Resolução CNJ n. 303/2019, o artigo 21 da referida norma passou a estabelecer que "A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)". Nessa toada, o disposto no art. 3o da EC no 113/2021 deve ter aplicação na presente hipótese a partir de dezembro de 2021, considerando que, por previsão expressa do art. 7o[3], tal norma entrou em vigor na data de sua publicação, que ocorreu no Diário Oficial da União de 09/12/2021. (...) Observa-se, no aludido pronunciamento judicial, que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal foi rejeitada. Inconformado, o executado interpõe o presente agravo de instrumento. Nas razões recursais, afirma que o cumprimento de sentença deve ser suspenso em razão da pendência de julgamento do Recurso Extraordinário referente ao Tema de Repercussão Geral n. 1170; alega ilegitimidade da exequente/agravada; e sustenta que os critérios de correção monetária devem respeitar os termos fixados no título executivo judicial. O RE 1317982, afeto ao Tema n. 1.170, foi julgado em 12/12/2023, com respectivo acórdão publicado em 19/12/2023, razão pela qual inexiste motivo hábil para manter a suspensão do presente recurso, porque também jugado o IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21), pela Câmara de Uniformização do TJDFT. Acerca da preliminar de ilegitimidade da parte autora/agravada, esta Relatoria possuía entendimento desfavorável ao Distrito Federal, ao considerar que a suspensão do benefício-alimentação de que trata o título executivo judicial atingiria servidores públicos que, em razão da extinção do Instituto de Saúde do Distrito Federal, passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, com todos os direitos e vantagens resguardados, à luz do Decreto n. 21.479, de 31 de agosto de 2000. Porém, cumpre esclarecer a mudança de compreensão ora realizada, em confronto aos votos proferidos anteriormente por esta Relatoria em casos semelhantes ao em exame, mas, diante da miríade dos fatos da vida social e da própria evolução do homem, é natural o aprimoramento dos conceitos jurídicos ao longo do tempo e, com isso, a modificação de entendimentos jurisprudenciais, especialmente em decorrência do precedente qualificado formado no IRDR 21, de observância obrigatória, segundo o art. 927, III, do CPC. Conforme relatado, o Distrito Federal aponta a ilegitimidade da exequente/agravada para requerer o cumprimento da obrigação imposta no título executivo, pois, conforme fichas financeiras que instruem a inicial, a parte era servidora do Instituto de Saúde do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma. Nesse ponto, aduz que a ação coletiva n. 32.159/97 (apelação n. 0000491-52.2011.8.07.0001) foi ajuizada unicamente contra o Distrito Federal, motivo pelo qual servidores públicos vinculados a outras pessoas jurídicas não poderiam ser beneficiados pelo título executivo, nos termos do art. 506 do CPC. O auxílio-alimentação foi conferido aos servidores públicos do Distrito Federal por meio da Lei Distrital n. 786/1994 e seu pagamento foi suspenso por meio do Decreto n. 16.990/1995, alcançando os servidores distritais da Administração Direta, Autárquica e Fundacional: Art. 1°. O benefício alimentação, instituído pela Lei n° 786 de 07 de novembro de 1994, fica suspenso para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com ou sem vínculo, ocupante de Cargo de Natureza Especial. Parágrafo único - Aplica-se o disposto no caput deste artigo aos servidores requisitados da União, Estados e Municípios. Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário. Diante disso, o Sindireta/DF ajuizou a ação coletiva n. 32159/97, que foi julgada parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal a pagar as prestações em atraso desde janeiro de 1996. Assim, o título executivo judicial reconheceu o direito dos servidores substituídos a receber diferenças relativas a benefício de auxílio-alimentação. Em análise das fichas financeiras juntadas ao cumprimento individual da sentença coletiva instaurado na origem (ID 163961017), observa-se que a agravada foi admitida em janeiro de 1996 para ocupar o cargo “ANALISTA TÉCNICO-ASSIST.PPGG” no Instituto de Saúde do Distrito Federal. De acordo com a Lei Distrital n. 2.294/99, o Governador foi autorizado a extinguir as Fundações Cultural, Educacional, Hospitalar, de Serviço Social e Zoobotânica do Distrito Federal. É relevante destacar os artigos do referido diploma legal que estabelecem alguns dos efeitos da extinção das referidas Fundações: Art. 3° As competências e atribuições específicas das Fundações de que trata o art. 1° serão integradas às respectivas Secretarias a que estejam vinculadas. Parágrafo único. Para a efetivação do que trata este artigo fica o Governador autorizado a: I - estruturar e definir competências e atribuições das Secretarias a que as Fundações serão integradas; II - criar ou extinguir unidades administrativas e cargos de natureza especial e em comissão e alterar níveis, desde que não resulte em aumento de despesa; III - conferir relativa autonomia a órgãos integrantes da estrutura das Secretarias de que trata este artigo. Art. 4° Os bens e direitos que compõem o acervo patrimonial das entidades de que trata o art. 1° passarão a integrar o património do Distrito Federal na data de suas extinções. Art. 5° Os servidores ocupantes de cargos efetivos dos Quadros de Pessoal das Fundações de que trata o art. 1ointegrarão o Quadro de Pessoal do Distrito Federal, permanecendo os respectivos cargos e carreiras. Art. 6° Quando da extinção das Fundações de que trata esta Lei, o Distrito Federal assumirá todos os direitos, deveres e obrigações que lhes são inerentes. Art. 7° Quando do exercício de autorizações de que trata esta Lei, o Governador do Distrito Federal fará a competente comunicação à Câmara Legislativa. Art. 8° As dotações orçamentarias das Fundações de que trata esta Lei serão integradas ao orçamento do Distrito Federal, quando da efetivação de suas extinções. Art. 9° As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações orçamentarias próprias do Distrito Federal. Art. 10. O Governador do Distrito Federal baixará os atos necessários à regulamentação desta Lei. O Decreto n. n.o 21.479, de 31 de agosto de 2000 dispôs especificamente sobre a extinção do Instituto de Saúde do Distrito Federal. Os arts. 2o, 3o e 4o do referido ato normativo estabelecem que os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do ente distrital, sem prejuízo de direitos e vantagens; já os servidores aposentados e pensionistas passaram a integrar o Quadro de Inativos e Pensionistas do Distrito Federal. Veja-se: Art. 2°. Os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente do Instituto de Saúde do Distrito Federal, passam a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras, sem prejuízo de seus direitos e vantagens, tendo lotação provisória na Secretaria de Estado de Saúde. Parágrafo único. Os cargos do Instituto de Saúde do Distrito Federal, que não puderem eventualmente ser redistribuídos, por incompatibilidade, para o Quadro de Pessoal do Distrito Federal passarão a compor quadro em extinção. Art. 3°. Os servidores aposentados e pensionistas do Instituto de Saúde do Distrito Federal passam a integrar o Quadro de Inativos e Pensionistas do Distrito Federal. Art. 4°. Os saldos orçamentários correspondentes ao exercício financeiro de 2000 alocados ao Instituto de Saúde do Distrito Federal, ficam transferidos para a Secretaria de Estado de Saúde. Parágrafo único. Os saldos orçamentários previstos para pagamento dos inativos e pensionistas do Instituto de Saúde do Distrito Federal serão transferidos para o orçamento da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa. Feita essa digressão, verifica-se que a situação retratada se amolda à tese jurídica fixada no IRDR 21, in verbis: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. Na hipótese, a agravada era servidora do Instituto de Saúde do Distrito Federal, admitida em janeiro de 1996 para ocupar o cargo “ANALISTA TÉCNICO-ASSIST.PPGG”. Somente a partir de agosto de 2000, data da publicação do Decreto n. 21.396, de 31 de julho de 2000, passou a integrar o quadro de servidores efetivos do Distrito Federal. Logo, diante da tese acima, no sentido de que o(a) servidor(a) deveria pertencer ao quadro da Administração Direta do DF na data do ajuizamento da ação coletiva n. 32.159/97, ou seja, até 30/9/1997, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade da agravada para o ajuizamento de cumprimento individual da sentença coletiva em epígrafe. A propósito, transcreve-se a ementa do IRDR 21, a qual possui os esclarecimentos necessários para a devida compreensão da situação em julgamento, ad litteris: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS INADMITIDA. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO. MÉRITO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97 AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS DA SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA (CPC/15, ART. 985). JULGAMENTO DA CAUSA-PILOTO (CPC/15, ART. 978. PARÁGRAFO ÚNICO). 1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido com vistas à uniformização da jurisprudência deste eg. TJDFT, com relação ao tema da legitimidade ativa para a propositura dos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal, com vistas ao restabelecimento do pagamento do auxílio alimentação previsto no art. 1o da Lei Distrital no 786/1994, que fora suspenso pelo Decreto no 16.990, de 7/12/1995. 2. O fato de os Agravantes serem policiais civis, bem como Exequentes em Cumprimento Individual de Sentença sobrestado pela admissão do presente IRDR, não lhes confere interesse, tampouco legitimidade para ingressar no Incidente como representantes de toda a categoria dos Policiais Civis do Distrito Federal. 3. A Lei Distrital no 786/1994, que instituiu o benefício alimentação para os servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, estabeleceu, expressamente, que o benefício seria pago às expensas das dotações orçamentárias de cada um dos entes públicos citados, todos detentores de personalidade jurídica, bem como autonomia administrativa e financeira. 4. Na Ação Coletiva no 32.159/1997, o Distrito Federal foi condenado ao pagamento dos valores relativos ao benefício alimentação devido aos seus servidores, tão somente, no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997. 5. O título executivo judicial que condenou, exclusivamente, o Distrito Federal ao pagamento de valores devidos no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997, não pode ser estendido aos servidores que, nesse período, não pertenciam à Administração Direta do Distrito Federal, mas, sim, aos quadros das extintas Fundações do DF, dotadas de personalidade jurídica própria, além de autonomia administrativa e financeira, nos termos dos artigos 4o, II, "d", e 5o, IV, do Decreto-Lei no 200/1967, e responsáveis pelo pagamento do benefício alimentação aos respectivos servidores, sobretudo quando as Fundações não foram incluídas no polo passivo da demanda coletiva. 6. Nesse contexto, não se pode concluir que a condenação do Distrito Federal na Ação Coletiva no 32.159/1997 configure obrigação "inerente" às Fundações, a fim de ser abarcada pela sucessão determinada no art. 6o da Lei Distrital no 2.294/1999 (Dispõe sobre a extinção das Fundações que menciona). 7. A ausência de inclusão das entidades da Administração Indireta do Distrito Federal, como é o caso das extintas Fundações Públicas do DF, no polo passivo da Ação Coletiva no 32.159/97, afasta a legitimidade ativa dos ex-servidores de tais entidades para os Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva, ajuizados em face do Distrito Federal, ainda que no curso da demanda tenham passado a integrar os quadros da Administração Direta do DF, em razão da extinção das Fundações. 8. Entendimento em sentido diverso implicaria afronta aos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada (CPC/15, artigos 503 a 506). 9. Referido raciocínio aplica-se, ainda, às Autarquias, que também são entidades da Administração Indireta dotadas de personalidade jurídica, bem como autonomia administrativa e financeira, nos termos dos artigos 4o, II, "a", e 5o, I, do Decreto-Lei no 200/1967, e que também eram responsáveis pelo pagamento do benefício alimentação aos respectivos servidores, nos termos do art. 3o da Lei Distrital no 786/1994. 10. Embora os servidores das Autarquias fossem representados pelo SINDIRETA/DF, quando do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, tais entidades da Administração Indireta não foram incluídas no polo passivo da demanda coletiva, na qual apenas o Distrito Federal foi condenado. 11. Dessa forma, diante dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada formada na Ação Coletiva no 32.159/1997, na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de valores devidos no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997, depreende-se que somente servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da demanda coletiva (30/6/1997), possuem legitimidade ativa para o ajuizamento dos respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. 12. Fixada essa premissa, impõe-se a análise da controvérsia, também, sob a ótica da representatividade do SINDIRETA/DF com relação aos servidores da Administração Direta do Distrito Federal. 13. Nessa vertente, ressalte-se ser inegável a ampla legitimidade extraordinária conferida aos Sindicatos para a defesa das categorias que representam, expressa no art. 8o, III, da CR/88, bem como na tese firmada pelo e. STF no julgamento do Tema 823 da Repercussão Geral (RE no 883.642). 14. A amplitude representativa dos Sindicatos afasta, inclusive, a necessidade de filiação dos substituídos, na fase de conhecimento, para fins de execução individual dos títulos judiciais formados em Ações Coletivas, que, em regra, alcançam os integrantes das categorias representas pelo ente sindical, como um todo. Precedentes do e. STF e do c. STJ. 15. Todavia, faz-se necessário esclarecer que a representatividade do SINDIRETA/DF não abrange toda a categoria de servidores da Administração Direta do Distrito Federal, pois, em respeito ao princípio da unicidade sindical (CR/88, art. 8o, II), os servidores da Administração Direta que sejam representados por sindicatos próprios, específicos de determinadas categorias, não são abarcados pela coisa julgada formada na Ação Coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF. 16. Para fins de uniformização do entendimento jurisprudencial deste eg. TJDFT, com fulcro no art. 985 do CPC/15, fixa-se a seguinte tese jurídica: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. 17. Em sede de julgamento da causa-piloto (AI no 0733393-34.2022.8.07.0000), consoante determina no art. 978, parágrafo único, do CPC/15, constata-se que inexiste controvérsia quanto ao fato de que, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, a Exequente/Agravada era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, não pertencendo, assim, aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, o que afasta a legitimidade ativa dela para o Cumprimento Individual da Sentença Coletiva, de acordo com a tese firmada no presente IRDR. 18. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado, com fixação de tese jurídica. Agravo Interno não provido. Causa-piloto: Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1905562, 07237857520238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 19/8/2024, publicado no DJE: 3/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anunciada a ilegitimidade ativa ad causam da agravada, despicienda a análise dos índices de correção e juros aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública. Em síntese, a agravada não é beneficiária do título executivo judicial discutido. 3. Ante o exposto, a questão sub judice é a mesma do IRDR 21/TJDFT, razão pela qual, aplicando a tese jurídica fixada (art. 927, III, do CPC), dou provimento ao recurso para, acolhendo a impugnação do Distrito Federal, reconhecer a ilegitimidade ativa da autora/agravada para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença afeto à ação coletiva n. 32.159/97 (autos n. 0707642-54.2023.8.07.0018), extinguindo-o sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Em razão do princípio da causalidade, condeno a parte exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor atualizado da causa (inicialmente arbitrado em R$17.370,37 - dezessete mil trezentos e setenta reais e trinta e sete centavos), conforme art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora